Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-42.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO LEVADO A REGISTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO LEVADO A REGISTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE SE MOSTRA DE RIGOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – REFORMA DA R. SENTENÇA – FIXAÇÃO DE VERBA COMPENSATÓRIA DIANTE DO RECONHECIMENTO DO DANO – VALOR DE COMPENSAÇÃO QUE SE DEFINE EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA REPARAR OS MALEFÍCIOS SUPORTADOS PELA AUTORA – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000158-42.2019.8.26.0529, da Comarca de Barueri, em que é apelante DEBORAH
CRISTINA
DE
OLIVEIRA
DE
BARROS,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000158-42.2019.8.26.0529 -Voto no
2
VOTO No: 42757
APEL.No: 1000158-42.2019.8.26.0529
COMARCA: BARUERI
APTE. : DEBORAH CRISTINA DE OLIVEIRA DE BARROS
APDO. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DOS ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE
DO DÉBITO LEVADO A REGISTRO JUNTO AOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
QUE SE MOSTRA DE RIGOR - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - REGISTRO DESABONADOR
INDEVIDO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL

REFORMA DA R. SENTENÇA
FIXAÇÃO DE
VERBA
COMPENSATÓRIA
DIANTE
DO
RECONHECIMENTO DO DANO
VALOR DE
COMPENSAÇÃO QUE SE DEFINE EM R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS)
VALOR QUE SE MOSTRA
SUFICIENTE PARA REPARAR OS MALEFÍCIOS
SUPORTADOS PELA AUTORA
NECESSÁRIA
REFORMA RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto Contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 105/107, pela qual foi julgada improcedente
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, c.c. Indenização por Danos
Morais, esta proposta por DEBORAH CRISTINA DE OLIVEIRA DE BARROS
contra ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão inicialmente deduzida, o que
se deu diante do reconhecimento da regularidade do débito colocado em debate
nos autos, assim condenando a autora ao pagamento de custas e Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000158-42.2019.8.26.0529 -Voto no
3
causa, ainda que observado, no entanto, o fato de lhe terem sido concedidos os
benefícios da gratuidade de justiça.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
93/113, assim buscando a reforma do entendimento adotado em 1o Grau, pois
segundo sua forma de encarar os fatos, o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma vez que a
concessionária de energia elétrica recorrida não se desincumbiu dos ônus de
comprovar a regularidade do débito colocado em debate no todo processado,
justamente conforme lhe competia, notadamente diante da imperativa inversão
dos ônus da prova, o que deve ocorrer diante da aplicação da legislação
consumerista na solução do caso em análise, assim implicando na declaração de
inexistência do débito como originariamente buscada, bem como na consequente
condenação da concessionária ré ao pagamento de indenização, esta que deverá
se dar por força da compensação pelos danos extrapatrimoniais que lhe foram
impostos, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos,
com a natural reforma da R. Sentença como proferida, e com efetiva inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.
Processado o recurso, vieram a seguir aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 117/125), ocasião em que a recorrida se bateu pela integral
manutenção dos termos constantes da R. Sentença a seu ver indevidamente
hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já decidida em 1o Grau de Jurisdição
É o relatório.
O recurso como interposto pela ocupante do polo ativo da
relação como instaurada está a merecer acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da prolação da R. Sentença
hostilizada, não se mostraram plenamente adequados a realidade como vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000158-42.2019.8.26.0529 -Voto no
4
estampada ao longo do desenrolar do todo processado.
Partindo da introdução acima apresentada, cumpre observar
que a relação jurídica de direito material que deu causa a lide em debate, se
traduza em típica relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz
das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por
verdadeiro escopo a proteção da relação entre desiguais, assim concedendo
pleno dinamismo ao Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a assegurar
efetiva igualdade no tratamento despendido as partes litigantes.
No entanto, o fato de se mostrar aplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor,
no caso devedora, tenha que ter razão na pendenga, isto porque a legislação
consumerista apenas assegura que devem ser respeitados os princípios em
defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que apenas favoreça
aquela que ocupa a posição de consumidora.
Diante de tal narrativa, e bem analisando a questão de mérito
em si considerada, imperativo reconhecer que o entendimento adotado pela D.
Sentenciante não se mostrou adequado ao conjunto coligido ao todo processado,
haja vista que a concessionária de energia elétrica que figura como demandada
não se desincumbiu dos ônus que lhe competiam, no sentido de comprovar a
existência do negócio jurídico que deu ensejo ao débito objeto de discussão nos
autos, não bastando para tanto meras telas sistêmicas como apresentadas no
corpo da peça contestatória, notadamente no caso dos autos onde os “prints”
sequer indicam o endereço da instalação que a ré atribui a autora, e que teria
gerado o débito em discussão, daí porque se mostra como de absoluto rigor
reconhecer a inexigibilidade do débito objeto de discussão nos autos, debito este
que deve ser imediatamente excluído dos cadastros negativos mantidos pelos
órgãos que são tidos como voltados a proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000158-42.2019.8.26.0529 -Voto no
5
Assim, é de se ter em mente que a ré se mostra obrigada a
compensar a ocupante do polo ativo pelos danos extrapatrimoniais que lhe foram
impostos, pois para efeito de compensação, em regra, não se exige prova do
dano, mas sim simples prova da prática indevida, o que resultou caracterizado
nos autos, uma vez que se fez presente em razão do registro desabonador
anotado em razão de débito que não se pode ter como exigível, porque não
comprovado, e que impuseram a recorrente dor e o sofrimento que ensejam o
dano, fato que justifica que se altere o incorreto entendimento de 1o Grau, diante
do fato de que o ocorrido não possa ser reduzido a condição de mero e
insignificante dissabor.
Não bastasse o que já foi dito, se coloca como pacífico o
entendimento doutrinário/jurisprudencial de que o indevido lançamento do nome
de pessoa em lista de inadimplentes mantida por banco de dados de órgão de
restrição ao credito, dê causa a dano moral, em virtude dos constrangimentos
porque passa o indivíduo a sofrer perante as demais, principalmente quando se
vê a pessoa obrigada a postular que lhe deem crédito para a celebração de
novos negócios, o que, via de regra, se mostra impossível, fato que caracteriza a
dor moral reclamada, assim justificando plenamente o acolhimento do pedido
compensatório como inicialmente formulado.
Caracterizado, portanto, no episódio em desate, a presença
do dano moral reclamado, este que claramente decorre do natural desenrolar dos
fatos, de rigor se mostra necessário estabelecer a devida punição a sua
causadora, esta naturalmente de cunho pecuniário, sendo certo que, no que toca
a fixação do “quantum” destinado a compensação, tal valor não possa se mostrar
irrisório, excessivo, ou desproporcional em relação aos malefícios
experimentados pela recorrente, sob pena de enriquecimento indevido da parte
vencedora, residindo em tal aspecto o acolhimento dos reclamos como
apresentados pela inconformada em suas razões recursais, de sorte a se fixar o
valor da condenação em montante equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor este que se mostra perfeitamente adequado na solução do caso em análise,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000158-42.2019.8.26.0529 -Voto no
6
notadamente porque definida em consonância com os valores estabelecidos pela
Jurisprudência hoje dominante.
Em assim sendo, de rigor entender como inadequados os
termos da R. Decisão lançada aos autos, devendo assim ser acolhidos os
reclamos como deduzidos pela recorrente, de sorte a se determinar o
cancelamento do registro desabonador como recolocado em debate no feito, com
a consequente condenação da concessionária ré ao pagamento de indenização
por reparação moral, esta que ora se fixa em valor equivalente a R$ 10.000,00
(dez mil reais), por força do indevido desabono registrado em nome da autora
recorrente, bem como em decorrência dos prejuízos extrapatrimoniais que lhe
foram impostos de forma indevida, valor esse que deverá ser acrescido de
correção monetária, esta contada da publicação do Acórdão, para tanto
observados os índices proclamados pela Tabela Prática editada pelo E. Tribunal
de Justiça de São Paulo, assim como de juros de mora, estes que por sua vez
devem ser exigidos a partir do evento danoso (Súmula 54, do C. STJ),
circunstância essa que se reflete diretamente na fixação dos ônus decorrentes da
sucumbência, de tal sorte que deverá a recorrida arcar integralmente com os
valores referentes a custas e despesas processuais, porque a estas deu causa,
assim como com Honorários Advocatícios, estes que se mantém em 10% sobre o
valor da condenação, já considerada a fase recursal, nos termos do art. 85, § 2o,
e 11o, do CPC.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao Recurso, e nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator